Tribunal: TJMT
Processo: 1001573-34.2023.8.11.0013
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001573-34.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA MORALECO - CPF: 004.800.471-54 (RECORRENTE), AMANDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 442.730.448-62 (ADVOGADO), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO), MARGARETE MARCH LIBORIO - CPF: 941.676.649-68 (RECORRIDO), GIOVANIA LIBORIO FELICIANO MENDONCA - CPF: 536.171.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
juiz

poderá

julgar

antecipadamente
o
pedido

quando

não
for
necessária
a
fase

instrutória
.
O
julgamento

antecipado
da
lide

caracteriza

cerceamento
de
defesa

quando

há

fatos
que se
pretende

demonstrar

na

audiência
de
instrução
, oportunamente requerida,
que
podem

influenciar

na

sentença
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

Recurso

Inominado
:

1001573-34.2023.8.11.0013

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:

ANA PAULA DA SILVA MORALECO

Recorrida
:

MARGARETE MARCH LIBORIO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARGARETE MARCH LIBORIO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ANA PAULA DA SILVA MORALECO
.
Noticiou
que: a)
foi

caluniada
pela
parte

reclamada
de
ter

furtado

uma

corrente
de
ouro
de
sua

filha
; e b)
a

acusação

lhe

gerou

dano
moral
na

modalidade

objetiva
e
subjetiva
,
pois,

sua

reputação

foi

denegrida

em

seu
local de
trabalho
.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que
:
a) a
ofensa praticada
pela parte reclamada caracterizou conduta
ilícita;
b)
é
necessária uma indenização pecuniária para compensar o dano suportado; c) o valor de R$5.000,00 é suficiente com indenização por danos morais. Julgou procedente o pleito autoral.

O Recurso Inominado interposto pela parte
reclamada
, ocasião em que sustentou que
:

a) há nulidade, já que o processo foi julgado sem lhe oportunizar audiência de instrução; b) o diálogo com a parte reclamante não ocorreu na forma apresentada na inicial, sendo que o tom
da conversa
foi alterado por iniciativa da parte reclamante; c) o valor indenizatório do dano moral é desproporcional e deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para a anula
r
a sentença, julga
r
improcedente o pleito autoral ou redu
zir
o quantum indenizatório.

C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Cerceamento
de
defesa
.

Nos
termos
do
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
(a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução

ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Quando
os

fatos

controvertidos

nos
autos
podem

elucidados

através
de
provas

produzidas

em

audiência
de
instrução
e a
realização

desta

audiência
é
desconsiderada
,
ocorrendo
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
resta

caracterizado o cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença a fim de oportunizar à parte o contraditório e a

ampla

defesa
.

Esse é o
entendimento

adotado

por

esta
E.
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo

dúvida

razoável

quanto

às

alegações
,
deve
ser
oportunizada
à
parte

recorrente
a
complementação
de
suas

provas
,
pena
de
cerceamento
de
defesa
. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
26/06/2023,
publicado
no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Constitui

cerceamento
de
defesa
o
julgamento
do
processo

antecipadamente
,
sem a realização de audiência de instrução e julgamento
,
havendo

em

discussão

matéria
de
prova

não
documental, o que
torna

indispensável
o
colhimento
de
prova
oral. 2.
Recurso

conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa
,
anular
a
sentença
e
determinar
o
retorno
dos autos
ao

juízo
de
origem
. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023)

No caso dos autos, encontra-se controvertida a versão de supostos fatos caluniosos ocorridos em 8/2/2023 envolvendo as partes na prática de furto ocorrido no Centro Educacional Infantil Prefeito Gercino Rodrigues de
Souza, na
cidade de Pontes e Lacerda.

A
sentença

considerou

verdadeira
a
versão

noticiada

na

Petição

Inicial

sem

ouvir

nenhuma

testemunha
,
diante
do
julgamento

antecipado
da
lide
, com
condenação
da
parte

reclamada

em

indenização

por

danos

morais
.

Nessa situação,
tendo havido requerimento de produção da prova oral,
está
nitidamente caracterizado o cerceamento de defesa, gerando a nulidade da
decisão
.

Assim, acolho a preliminar de nulidade d a

sentença
para que
seja

realizada

audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
declarar

a

nulidade
da
sentença
,
d
eterminando
a devolução dos autos

ao

primeiro

grau
para a
designação
de
audiência
de
instrução
e
julgamento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024